Tribunal: TJPA
Processo: 0814995-18.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814995-18.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

SUSCITADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814995-18.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

SUCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
APURAÇÃO DA EVENTUAL PRÁTICA DO DELITO DE
MAUS TRATOS CONTRA INFANTE.
ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL
.

DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM
.
POSSIBILIDADE
. LEI 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). VEDOU A APLICAÇÃO DA LEI 9.099/95 A CRIMES COMETIDOS CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. NORMA PROCESSUAL MATERIAL, QUE POSSUI NATUREZA HÍBRIDA. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS AOS PROCEDIMENTOS EM ANDAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar improcedente o conflito de competência suscitado
,
declarando competente o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargado(a) ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814995-18.2023.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

SUCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARITUBA

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
, suscitado pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba, após remessa dos autos, oriundo do Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da referida comarca.

Em síntese, o Juízo suscitado ao receber os autos, entendeu pela sua incompetência para processar o feito, declinando desta para o Juízo Criminal Comum, aduzindo que se trata de pedido de medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006, e por não haver vara especializada na comarca, cabe o encaminhamento (Id. 16180939).

Por sua vez, o Juízo suscitante, ao receber os autos, suscitou o presente conflito alegando que os documentos dos autos apontam suposta prática do crime de maus tratos contra criança do sexo masculino, cuja pena é inferior a dois (2) anos, fato que enseja a competência do Juizado Especial Criminal (Id. 16180943).

Em 12/10/2023, designou-se o Juizado Especial Cível e Criminal de Marituba para resolver em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 16242680).

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou no sentido de ser
acolhido o conflito
e declarada a
competência
do
Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal
da comarca referida para processar e julgar o feito.

Afirmou que “Embora a Lei nº 14.344/2022 venha vedar o processamento de crimes contra crianças pelo Juizado Especial, a referida previsão não se aplica no caso em apreço, posto que os fatos ocorreram antes da vigência da norma” (Id. 16539555).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente conflito e passo a decidi-lo.

Ao que se infere, trata-se, de procedimento instaurado para a apuração de eventual prática do crime de maus tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal, perpetrado no âmbito de relação doméstica, no dia 13 de agosto de 2020, apontando como vítima J.L.M.F., com 10 anos à época do fato.

Em 05 de dezembro de 2022, o Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal de Marituba, aderindo parecer ministerial
[1]
, declinou da competência para julgar o feito, remetendo-o ao Juízo Comum da mesma comarca.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da Vara Criminal a qual suscitou o presente conflito (Id. 16180944), ao fundamento de que “não restou configurada situação de violência doméstica e de gênero, nos termos exigidos pelo art. 7 da Lei 11340/06 (...), dessa forma, sendo a pena do delito menor que 02 anos, permanece a competência do Juizado Especial, nos termos da Lei 9099/95 e art. 61, III do CPP”.

Adianto que
razão assiste ao juízo suscitado
.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, vedou-se a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, em verdadeira norma processual híbrida, criando mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, modificando o artigo 226 da Lei nº 8.069/90:

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal.

§ 1º
Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995
(Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022).

§ 2º Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada a aplicação de penas de cesta básica ou de outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa (Incluído pela Lei nº 14.344, de 2022).

Neste contexto, filio-me ao entendimento de que a legislação em comento teria excluído do âmbito da incidência da Lei nº 9.099/95 os crimes cometidos contra crianças e adolescentes no âmbito doméstico e familiar, sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do quantum de pena previsto, conforme se observa da jurisprudência mais atual:

Conflito de jurisdição - Trata-se de expediente policial que investiga a prática de possível delito de
maus tratos perpetrados pela avó contra o neto

Exegese do 226, § 1º, do ECA, introduzido pela Lei nº 14.344 de 2022, que expressamente afasta a competência do Juizado Especial Criminal para apurar crimes cometidos contra criança e adolescente
Precedente Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Praia Grande, ora suscitado (TJSP; Conflito de competência cível 0029427-76.2022.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino (Decano); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Praia Grande - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/05/2023; Data de Registro: 05/05/2023).

Conflito Negativo de Jurisdição Termo circunstanciado Apuração de suposto delito de
maus tratos praticado pelo genitor em desfavor do filho

menor Distribuição inicial ao Juizado Especial Criminal Redistribuição à Justiça Comum Possibilidade
- Ausência de denúncia. 1. Embora ainda ausente o oferecimento de denúncia, de rigor o conhecimento do conflito a fim de solucionar a competência/atribuição, evitando-se a proliferação de expedientes não dotados de definitividade - Exegese apta a tornar mais eficiente a prestação jurisdicional e a sedimentar, desde logo, o juízo competente para o futuro ajuizamento da ação penal. Precedentes desta Colenda Câmara Especial. 2. Inexistência de violência em razão do gênero Causa de aumento do § 9º do artigo 129 do C.P. que não se aplica às vítimas do sexo masculino. 3. Lei n. 14.344/2022, que acrescentou os §§ 1º e 2º, ao artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente Competência do Juizado Especial Criminal que deve ser afastada em virtude das disposições normativas atualmente em regência - Precedentes. 4. Conflito de jurisdição julgado procedente, para determinar o processamento junto ao Juízo Suscitante (MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos) (TJSP; Conflito de Jurisdição 0012055-80.2023.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi (Pres. da Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/05/2023; Data de Registro: 26/05/2023).

No que tange ao argumento ministerial ventilado nesta instância acerca da possibilidade ou não de aplicação da nova legislação a fatos ocorridos em momento anterior à sua vigência, entendo que a aplicação da lei penal mais benéfica converge com a lei vigente no momento da conduta. Por esse motivo, verifica-se a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, ainda que no âmbito da Justiça Comum.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Termo circunstanciado instaurado para apuração da prática, em tese, do crime de
maus tratos
(art. 136 do CP)
contra criança
Procedimento iniciado pelo rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, sem o oferecimento de "opinio delicti" pelo titular da ação penal Imprescindibilidade do julgamento do presente incidente Necessidade de definição do MM. Juízo de Direito competente para processar eventual ação penal Superveniência da Lei nº 14.344/2022 (Lei Henry Borel) Norma que incluiu o § 1º no art. 226 do ECA, para afastar a aplicação da Lei nº 9.099/95 aos crimes cometidos contra criança e adolescente Divergência sobre o alcance da norma Adoção do entendimento de que a novel legislação excluiu do âmbito de incidência da Lei nº 9.099/95 os crimes contra a criança e adolescente, desde que cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente do quantum de pena previsto
Alteração de competência absoluta Aplicação imediata aos processos em andamento Inteligência do art. 2º do CPP c/c art. 43, in fine, do CPC Deslocamento do feito para a Justiça Comum
,
sem prejuízo da aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95
ao caso, pois o suposto crime foi cometido antes da vigência da Lei nº 14.344/2022
Norma de natureza híbrida
Irretroatividade da lei penal mais gravosa Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça Conflito conhecido Competência do Juízo suscitado. (TJSP; Conflito de Jurisdição 0011381-05.2023.8.26.0000; Relator (a): Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Praia Grande - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 16/06/2023; Data de Registro: 16/06/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO Ação penal em que se apura suposta prática de crime de maus tratos - Distribuição inicial ao Juízo da 1a Vara Criminal de Praia Grande - Declinação da competência ao Juízo do Juizado Especial Criminal de Praia Grande, sob o fundamento de se tratar de delito de menor potencial ofensivo - Desacerto da medida Art. 226, § 1º, do ECA, introduzido pela Lei nº 14.344 de 2022, que expressamente afasta a competência do Juizado Especial Criminal para apurar crimes cometidos contra criança e adolescente - Conflito procedente - Competente o Juízo Suscitado (1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande). (TJSP; Conflito de Jurisdição 0034492-52.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Praia Grande - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2023; Data de Registro: 10/03/2023).

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o incidente, para reconhecer como competente para o processamento do feito, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É como voto.

Belém do Pará., _____ de ____________ de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
“(...) considerando que o feito consta autuado como Medidas Protetivas de Urgência sob a regência da lei 11.340/2006, e que na presente comarca não há Vara Especializada em Violência Doméstica, e ainda em vista aos termos do art. 1º da Resolução 004/2011-GP (TJPA), o Ministério Público do Estado do Pará requer a DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA desse Juizado Especial Criminal em favor do Juízo Criminal Comum dessa Comarca, competente para julgamento de procedimentos dessa natureza.”

Belém, 20/03/2024